Tribunal: CARF
Processo: 10730.005593/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.005593/2010-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.533 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
AMANCIO MACHADO ALVES FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. AÇÃO TRABALHISTA.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL
O valor a ser informado no quadro de rendimentos tributáveis na declaração de
ajuste anual é o somatório do valor líquido recebido, decorrente de ação
trabalhista, mais o imposto de renda retido na fonte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.005593/2010-90
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.533 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.005593/2010-90

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano-calendário de 2008, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 5 a 9, em que foi
apurada omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação
trabalhista, no valor de R$ 80.557,17.
Em função dessa alteração, foi apurado imposto suplementar de R$ 15.477,99,
acrescido de multa de ofício e juros de mora regulamentares, perfazendo o crédito
tributário total de R$ 28.446,99.
Após ter sido cientificado da notificação de lançamento de fls. 5 a 9 em 12/05/2010 (fl.
37), o Contribuinte apresentou a impugnação de fl. 3, em 10/06/2010, alegando, em
síntese, que apenas 86,38% dos rendimentos decorrentes de ação trabalhista seriam
tributáveis, sendo a diferença incluída pelo Fisco rendimento isento.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. AÇÃO TRABALHISTA.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL
O valor a ser informado no quadro de rendimentos tributáveis na declaração de
ajuste anual é o somatório do valor líquido recebido, decorrente de ação trabalhista,
mais o imposto de renda retido na fonte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 22/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 18/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o advogado recusou-se a fornecer o recibo dos honorários
advocatícios. Discorre sobre a má-fé do profissional em questão, para explicar o modo como fora
ludibriado, e informa que apresentou denúncia à Receita Federal informando os fatos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos decorrentes de ação trabalhista, no
valor de R$ 80.557,17. Conquanto o recorrente tenha discorrido minuciosamente sobre os fatos
que julga pertinentes para demonstrar que teria sido ludibriado pelo advogado que contratou e
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.533 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.005593/2010-90

também pelo contador por ele indicado, não se encontram nos autos provas capazes de afastar a
responsabilidade do recorrente pelo crédito tributário lançado. Na eventualidade de se
comprovarem os fatos narrados pelo recorrente, a conduta dos profissionais mencionados pode
dar azo à sua responsabilização na esfera civil e criminal. Não obstante, a responsabilidade pela
correta declaração dos rendimentos subsiste no que diz respeito à relação entre o Fisco federal e
o recorrente na qualidade de contribuinte.
Por esta razão, não vislumbro motivos para reformar a decisão de origem.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 81
DF CARF MF
Original